Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As verbas de natureza salarial, assim como os proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

2. A garantia legal de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria deve ser observada, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC.

3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento do Recurso Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.